Tribunal: TJMT
Processo: 1014121-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014121-38.2020.8.11.0000
Embargantes: Cofco Brasil S/A
Embargados: DGF Participações Ltda., DGF Agropecuária Ltda., DGF Fazendas Ltda., Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Júnior
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (id 90236970) opostos por Cofco Brasil S/A, em face da decisão id 87338986, que admitiu o recurso especial id 81317485.
A embargante aduz, em síntese, que “padece de omissão e obscuridade, vícios esses que necessitam de urgente saneamento, de forma a que se evitem desentendimentos futuros no momento da apreciação do recurso especial pelo E. STJ”.
Salienta que “a questão a respeito da submissão de crédito da COFCO à recuperação judicial não é tema do agravo de instrumento dos Embargados e foi citada de forma passageira por esse E. TJMT, no último parágrafo do v. acórdão de ID 67212975 (‘v. acórdão recorrido’), que negou provimento ao agravo, e somente como forma de rememorar as partes a respeito de tal questão, decidida em outro agravo de instrumento”.
Afirma que “a despeito do v. acórdão recorrido versar sobre porque o pedido de restituição soja dos Embargados não deveria prosperar, os Embargados elaboraram recurso especial trazendo, maliciosamente, a quanto à submissão ou não dos créditos da COFCO ao procedimento (debate sobre o produtor rural), matéria cuja admissão de recursos é recorrente neste E. TJMT e que não tem qualquer influência sobre a conclusão a respeito do pedido de restituição de soja”.
Pontua que “deve-se levar em conta que o E. TJMT está admitindo um recurso especial que pouco versa sobre o fundamento principal do v. acórdão recorrido, revolvendo em torno de questão que nada tem a ver com o pleito dos Embargados com relação à restituição da soja entregue à COFCO antes da recuperação judicial”.
Pondera que “a r. decisão embargada é também obscura, uma vez que esse E. TJMT assevera, na parte final da decisão, que ‘fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados’, sem, no entanto, se referir explicitamente quais seriam esses artigos, e sobre qual tema eles versariam e que, na bem da verdade, é o tema central do litígio posto”.
Requer o recebimento e processamento e o provimento dos presentes embargos de declaração, de modo a (i) analisar especificamente a preliminar de não conhecimento do recurso especial suscitada pela COFCO, com base Súmulas 283 e 284 do E. Supremo Tribunal Federal; e (ii) explicitar exatamente qual a porção do recurso especial dos Embargantes foi admitida, uma vez que a redação da r. decisão embargada é imprecisa nesse ponto.
Recurso tempestivo (id 82150978).
Contrarrazões (id 85738963).
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Com efeito, em relação à suposta ausência de decisão acerca do crédito da COFCO submetido à recuperação judicial no Agravo de Instrumento n. 1014121-38.2020.8.11.0000, basta uma singela e breve leitura do respectivo acórdão para constatar que a E. Segunda Câmara de Direito Privado decidiu que “em razão de o Contrato de Compra e Venda de Soja n. 0004041-115/0004042-115/0004043-115 e a respectiva Cédula de Produto Rural n. 2663 terem sido assinado/emitida em 14/02/2017 – antes, portanto, da inscrição de DARCY GETULIO FERRARIN na JUCEMAT, ocorridas em 21/01/2019 (IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais), o crédito representado por tais títulos não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, haja vista o que dispõem dos artigos 966, 967 e 971, todos do Código Civil c/c os artigos 1o, 48, § 2o, da Lei no 11.101/2005”. (id 67212975 - p. 7-8)
Logo, diversamente do que foi alegado nas razões dos aclaratórios, a questão acerca da inscrição de empresário rural na Junta Comercial após a constituição do crédito objeto da recuperação judicial foi tema do acórdão impugnado pelo recurso especial interposto pelos embargantes.
Por outro lado, quanto à dispensa do exame dos demais dispositivos supostamente violados, consignou-se expressamente do relatório do decisum id 87338986, que os ora embargados indicaram, igualmente, violação “aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, e III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que ao acórdão foi omisso, pois ‘deixou de apreciar as cláusulas do contrato firmado entre Recorrentes e Recorrido que demonstravam que o dever de liquidação do contrato, por meio da fixação do preço, também era oponível à Recorrida’.”
Observa-se, pois, que as alegações dos embargantes são muito mais fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, do que com a existência de qualquer vício que justifique sua integração por meio dos aclaratórios, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores.
2. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior, destinatária do recurso especial, à qual compete o juízo definitivo de sua admissibilidade.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1888712/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça